Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de absolvição em razão da excludente do estado de necessidade e se o réu faz jus à fixação do regime inicial aberto.
III – Razões de decidir:
3. Para que se reconheça o estado de necessidade ou o furto famélico, necessária a comprovação de que o agente se encontrava em situação extrema e sem poder agir de maneira diversa.
3. No caso, o reconhecimento do estado de necessidade deve ser afastado, tendo em vista que o item subtraído não é de primeira necessidade, não se presta à satisfação de necessidades ou fome e, ainda, pelo fato de a Defesa não ter comprovado o estado de miserabilidade do recorrente.
4. Embora a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente, a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea "c" (a contrário sensu), do Código Penal, e é consoante com o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.